Tribunal: TJSP
Processo: 2016392-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução provisória de sentença. Mandado de segurança. Aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos. Não ocorrência do trânsito em julgado da decisão concessiva do direito. Hipótese em que não é vedada a concessão de liminar e, portanto, passível de execução provisória. Dano a ser causado pelo agravado ante a recusa ao cumprimento de mandado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução provisória de sentença. Mandado de segurança. Aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos. Não ocorrência do trânsito em julgado da decisão concessiva do direito. Hipótese em que não é vedada a concessão de liminar e, portanto, passível de execução provisória. Dano a ser causado pelo agravado ante a recusa ao cumprimento de mandado de segurança, de executoriedade imediata. "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios" (Tema de Repercussão Geral 45). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016392-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DENY ALEXANDRE HENARE DA SILVA, são agravados DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.581
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000
SÃO
PAULO
Agravante: DENY ALEXANDRE HENARE DA SILVA
Agravados: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINSITRAÇÃO
PESSOAL DA POLÍCIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 0039351-54.2019.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. Enio José Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
provisória de sentença. Mandado de segurança.
Aposentadoria especial com integralidade e
paridade dos proventos. Não ocorrência do
trânsito em julgado da decisão concessiva do
direito. Hipótese em que não é vedada a
concessão de liminar e, portanto, passível de
execução provisória. Dano a ser causado pelo
agravado ante a recusa ao cumprimento de
mandado de segurança, de executoriedade
imediata. “A execução provisória de obrigação
de fazer em face da Fazenda Pública não atrai
o regime constitucional dos precatórios”
(Tema de Repercussão Geral 45). Recurso
provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida à f. 9/10 que, em
cumprimento provisório de sentença, objetivando a concessão de
aposentadoria com integralidade e paridade de proventos, indeferiu o
prosseguimento do incidente por entender que a pretensão do impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
3
encontra óbice no art. 2o-B da lei 9.494/971, vez que, nos casos dos autos,
ainda não há trânsito em julgado.
Alega, em síntese, que o cumprimento
provisório de sentença com fins previdenciários, não encontra óbice na legislação
pátria, já que não busca receber qualquer quantia a título de ressarcimento ou de
indenização contra o erário. Argumenta, ademais, que o pedido está em
consonância com o Tema no 45, decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, em tese de repercussão geral (f. 6). Assere, outrossim, que a
matéria está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões à f. 15/22.
É o relatório.
1. Afasto a preliminar concernente à
suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão
proferido no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema no 21).
Conquanto o acórdão não tenha
transitado em julgado foi publicado em 6 de novembro de 2019 ,
não há óbice ao levantamento da suspensão, pois a decisão que enseja a
interposição de recurso ordinário ou extraordinário [nos termos do art. 987,
1 Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído
pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
4
do CPC] não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade,
mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do
feito. É o que diz a Súmula 513, do STF, no caso invocada por
analogia para aplicação ao caso, na conformidade da orientação de
Cássio Scarpinella Bueno.
Deveras, o novel regime não difere, na
essência, do incidente de inconstitucionalidade na medida em que
colegiado de maior representatividade haverá de dizer o direito
incidente, com a diferença de que, concomitantemente, o próprio
recurso é julgado, sem devolução dos autos à Câmara que
originariamente o recebeu, na conformidade da tese jurídica então
fixada. Nessa senda, sujeitam-se a recurso todos os feitos em que
passível de incidência a tese, observadas as peculiaridades individuais.
De mais a mais, não há que se
aguardar indefinidamente o trânsito em julgado para decidir lide que
se sujeitará a recurso, sob pena de ofensa ao direito fundamental
insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.
O que doravante se suspenderá, em
síntese, será eventual recurso nobre que venha a ser tirado deste
julgado, não o julgamento deste.
2. Deflui do art. 7o, § 2o, e do art. 14, §
3o, ambos da Lei no 12.016/09, ser vedada a execução provisória de
sentença concessiva de mandado de segurança nos casos em que for
vedado o deferimento de liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
5
A lei só impede a concessão de liminar
que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza (art. 7o, § 2o) única hipótese em que é
vedada a execução provisória (art. 14, § 3o).
O caso em apreço, todavia, não
envolve hipótese de vedação de liminar e, por conseguinte, pode a
sentença ser executada provisoriamente.
De fato, o cumprimento provisório do
acórdão de f. 38/50 - o qual manteve a sentença de f. 35/7, na qual
foi reconhecido o direito à aposentadoria especial, com direito à
integralidade e paridade dos proventos - não acarretará liberação de
recursos públicos, uma vez que o agravante continuará a receber os
exatos valores que vem recebendo em atividade, não violando, assim,
o previsto no art. 2o-B da Lei no 9.494/97: A sentença que tenha por objeto
a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
Ademais, eventual interposição de
agravo por inadmissibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal
não possui efeito suspensivo, não impedindo, desse modo, a execução
da sentença, conforme previsão do art. 995, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
6
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA.
Execução
provisória.
Pendência de julgamento do agravo contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário da SPPREV - Decisão que
determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do acórdão
Inadmissibilidade. Ausente o efeito suspensivo, cabível a execução
provisória do julgado - Inteligência dos artigos 497 e 542, § 2o, ambos
do CPC - Inaplicabilidade do art. 2o-B da Lei no 9.494/97 - Recurso
provido2.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança.
Aposentadoria especial. Não ocorrência do trânsito em julgado do
acórdão concessivo do direito. Possibilidade. Ordem judicial dotada
de caráter mandamental, de executoriedade imediata. Recursos
extraordinários “lato sensu” que não possuem efeito suspensivo.
Ausência de dano à Fazenda Pública. Impedimento à aposentação
que acarreta prejuízo indevido ao servidor. Decisão reformada.
Recurso provido3.
Agravo de instrumento Mandado de Segurança Sentença concessiva
da ordem, determinando a implantação imediata da aposentadoria
especial ao impetrante, que foi confirmada por esta E. Corte Decisão
agravada que indeferiu a execução provisória do julgado ante a
ausência de trânsito em julgado Inadmissibilidade Execução
provisória que se mostra possível, uma vez que a interposição de
recurso aos tribunais superiores não possui efeito suspensivo
Inteligência dos artigos 497 e 542, § 2o, ambos do Código de Processo
Civil Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara Recurso
provido4.
O prejuízo ao erário é patente, porque,
se mantida a decisão concessiva do direito após o julgamento dos
recursos superiores, ao agravante apenas restará ação para o
ressarcimento pelo tempo indevidamente trabalho, conforme direito
assegurado ao servidor público pela Lei no 10.261/68, e, como toda
decisão judicial acrescida de juros e correção monetária , o dano
será causado ao erário pelo próprio agravado frise-se.
2 A.I. no 2077457-89.2014.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 18.8.2014.
3 A.I. no 2149717-67.2014.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 6.10.2014.
4 A.I. no 2145906-02.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 21.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
7
Esse é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
CONTRA
FAZENDA
PÚBLICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 2o-B DA LEI N.o
9.494/97. HIPÓTESE NÃO PREVISTA.
1. Esta Corte Superior, no desempenho da sua missão constitucional
de interpretação da legislação federal, se posicionou no sentido de se
dar uma exegese restritiva ao art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, no sentido
de que a vedação de execução provisória de sentença contra a
Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente elencadas no
referido dispositivo. Precedentes.
2. Em face da referida interpretação restritiva, tem afastado a
aplicação do art. 2o-B da Lei n.o 9.949/97 aos casos de revisão de
pensões, bem como nos casos de restauração de benefícios
previdenciários anteriormente percebidos, por não se enquadrarem
nas hipóteses elencadas no dispositivo em questão. Precedentes.
3. A concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais,
hipótese dos autos, por não implicar aumento de despesas para a
Administração, porquanto o servidor passará a perceber da
Administração os mesmos valores que percebia na atividade, não é
alcançada pela vedação contida no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97.
4. Recurso especial desprovido5.
No
mesmo
sentido, Agravo de
Instrumento no 2253738-26.2016.8.26.0000 e Reclamação no 2179673-
94.2015.8.26.0000, ambos de minha relatoria, entre vários outros.
Observo, finalmente, que não se cogita
de expectativa do exequente, mas de direito reconhecido em mandado
de segurança, de imediata executoriedade, cuja ordem judicial vem
sendo descumprida, ficando a autoridade impetrada alertada das
consequências previstas no art. 26 da LMS.
De resto, como já deixei assentado no
julgamento de questão idêntica, a decisão hostilizada, respeitada a convicção
5 REsp no 565.319/RS, Min. Laurita Vaz, DJ 09.05.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016392-83.2020.8.26.0000 -
8
da digna magistrada, afastou-se da jurisprudência dominante nesta Corte e da
orientação irradiada do Supremo Tribunal Federal que, apreciando o tema 45 da
repercussão geral, por unanimidade, ao julgar o Recurso Extraordinário no
573.872 (Min. Edson Fachin), fixou tese nos seguintes termos: “A execução
provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios”.
Sobredito acórdão foi publicado no DJe de 11
de
setembro
de
2017,
divulgado
em
8
do
mesmo
mês
(cf.
“http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2
582896”).
É o caso dos autos, em que se busca,
justamente, a execução provisória de acórdão que contém carga obrigacional, mercê
do reconhecimento do direito a aposentadoria especial com integralidade e paridade
dos proventos6.
3. Posto isso, dou provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
6 Agravo de Instrumento no 2191878-87.2017.8.26.0000, j. 31.10.17.